Tribunal: TJSP
Processo: 1104241-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que oneram demasia o segurado – Rés que não demonstraram a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz necessária- Devolução dos reajustes pagos a maior, respeitada a prescrição trienal- Preliminar prejudicada- Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104241-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CBI SAO
PAULO INFORMAÇOES CADASTRAIS LTDA, é apelado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104241-38.2019.8.26.0100
2
Apelação:
1104241-38.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Cbi Sao Paulo Informaçoes Cadastrais Ltda
Apelada:
Sul América Companhia de Seguro Saúde
PLANO DE SAÚDE Pretensão de afastamento de reajustes
anuais aplicados a contrato coletivo - A cláusula que prevê
nos contratos coletivos o reajuste por aumento da
sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares
tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver
efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade
e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a
fórmula prevista no contrato Validade que se condiciona ao
respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida
aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que oneram demasia o segurado Rés que não demonstraram
a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade
Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz
necessária- Devolução dos reajustes pagos a maior, respeitada
a prescrição trienal- Preliminar prejudicada- Sentença
reformada Recurso provido.
VOTO No 29055
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
223-230, relatório adotado, que, nos autos de ação declaratória c.c. restituição
de valores, julgou improcedentes os pedidos. Pela sucumbência, arcará a
parte autora com as custas judiciais e despesas processuais. Fixou honorários
advocatícios em favor do patrono da parte vencedora em 10% do valor
atualizado da causa, quantia esta a ser atualizada a partir desta data, pelos
índices da Tabela Prática do e. TJSP, com incidência de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês atualizados a partir de sua exigibilidade (artigo 407,
do Código Civil).
Apela a autora (fls. 232-250). Preliminarmente,
alega cerceamento de defesa, pois os relatórios e documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104241-38.2019.8.26.0100
3
não se prestam a demonstrar a validade dos reajustes aplicados nas
mensalidades. Alega que estaria havendo abusividade na cobrança diante do
aumento de mais de 370% em oito anos. Assevera que não se mostra razoável
garantir à seguradora o direito potestativo de imprimir o reajuste que entenda
necessário e correto sem qualquer regulação ou fiscalização. Aduz, em
arremate, que não houve a indicação aritmética utilizada para tamanho
reajuste.
Recurso processado, contrarrazões às fls. 270-278.
É o relatório.
A autora, contratante de plano de saúde coletivo por
adesão comercializado pela ré em benefício de seus funcionários, embora
reconheça ser admissível a fixação de índice de reajuste aos contratos
coletivos diverso do aplicável aos contratos individuais, informa estar sendo
vítima de reajuste exorbitante.
Não há dúvidas que a relação entre as partes é
nitidamente de consumo, aplicando-se também, ao caso, os ditames da Lei no
9.656/98. Encontra-se pacificado no ordenamento jurídico que o contrato de
prestação de serviços médico hospitalares deve ser analisado sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito inclusive foram editadas os
enunciados de súmula no 100, por este E. TJSP, e no 608, pelo STJ.
Nada obstante ser incontroverso que se trata de
relação contratual de natureza coletiva, imperioso pontuar que os usuários,
destinatários finais do plano de saúde, são pessoas físicas que efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104241-38.2019.8.26.0100
4
suportam os encargos das mensalidades, sendo de rigor a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso, nos autos, que o contrato em
questão prevê o reajuste financeiro e o reajuste por aumento da sinistralidade
e que tais espécies de majoração da mensalidade foram aplicadas ao plano do
apelado no período mencionado na exordial.
Vale reconhecer que a cláusula que prevê reajuste
financeiro e por aumento da sinistralidade não padece de ilegalidade em
abstrato; contudo, para que seja reconhecida como legítima, pressupõe a
demonstração pela operadora do plano de que efetivamente houve elevação
nos custos a embasar tal reajuste.
Ocorre que a operadora de saúde não produziu
prova que justificasse suficientemente a adoção de reajuste do plano de saúde
coletivo do apelado nos moldes em que realizado nos períodos impugnados,
sendo que os documentos de fls. 172-189 apenas indicam o percentual da
VCMH para o ano de 2016, não demonstrando qual seria a elevação do nível
de utilização do contrato coletivo, critério utilizado para o cálculo do índice de
sinistralidade, e da variação dos custos médico-hospitalares, apontando
apenas o índice resultante do suposto cálculo. Logo, tem-se que as rés não se
desincumbiram do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade e da
variação dos custos médico hospitalares que justifiquem a majoração do
prêmio ao longo do período impugnado, o que poderia ter feito mediante a
apresentação dos dados por ela fornecidos à ANS.
Limitaram-se, ao revés, a alegar a liberdade de
reajustamento dos planos coletivos, os quais não estariam vinculados aos
índices fixados pela ANS em relação aos planos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104241-38.2019.8.26.0100
5
Não se olvida a ausência de vinculação dos planos
coletivos aos índices fixados pela ANS, tal fato, entretanto, não confere
liberdade irrestrita para a prática do reajuste sem qualquer critério de
razoabilidade ou demonstração de alteração de sinistro e de custos que o
justifique.
Sendo assim, ante a ausência de prova do aumento
da sinistralidade e da elevação dos custos médico-hospitalares, impõe se o
afastamento dos reajustes anuais questionados, determinando que as rés
promovam o recálculo dos valores considerando os índices de reajustes anuais
determinados pela ANS.
Neste sentido, há diversos precedentes desta
Câmara, os quais aplicaram aos contratos coletivos de plano de saúde os
reajustes previstos pela ANS aos contratos individuais, quando ausente prova
da sinistralidade.
Por consequência, fica prejudicada a preliminar,
devendo ser reformada a r. sentença, julgando-se procedente o pedido, para
declarar a abusividade dos reajustes aplicados até a propositura da ação,
condenando as rés, solidariamente, a restituir os valores cobrados
indevidamente, observada a prescrição trienal, corrigidos desde os respectivos
desembolsos e acrescidos de juros desde a citação. Invertida a sucumbência,
deverá a ré arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de 15% do valor da causa ao patrono do autor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104241-38.2019.8.26.0100
6
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator